Tribunal: TJSP
Processo: 1020072-69.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – SEGURO COLETIVO DE VIDA – INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) – RECURSO DA RÉ – PEDIDO DE REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA – DESNECESSIDADE – QUESTÕES FÁTICAS RESOLVIDAS SATISFATORIAMENTE – CORREÇÃO MONETÁRIA – DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO – CABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE SENTENÇA EXTRA PETITA
1 – Não cabe a alegação de cerceamento de defesa

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – SEGURO COLETIVO DE VIDA – INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) – RECURSO DA RÉ – PEDIDO DE REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA – DESNECESSIDADE – QUESTÕES FÁTICAS RESOLVIDAS SATISFATORIAMENTE – CORREÇÃO MONETÁRIA – DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO – CABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE SENTENÇA EXTRA PETITA
1 – Não cabe a alegação de cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para resolver a alegação de fato controversa. No caso, houve investigação a respeito do número de empregados da empresa estipulante, contando com ofício da empresa pública responsável pelo gerenciamento do FGTS, o que demonstra o aprofundamento satisfatório na perseguição dos fatos.
2 – A correção monetária considera-se incluída no pedido (CPC, art. 322, § 1o), é cognoscível de ofício, e foi inclusive deduzida pela própria ré em sua contestação, tornando insubsistente sua alegação de vício de extra petita pelo fato de a r. Sentença ter divergindo quanto à correção monetária.
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.